Tribunal: TJDFT
Processo: 0734985-60.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0734985-60.2025.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIANO DE OLIVEIRA MARTINS, CARLA GUAPINDAIA BRAGA MARTINS, I. B. M., L. B. M., L. B. M., P. B. M. REPRESENTANTE LEGAL: CARLA GUAPINDAIA BRAGA MARTINS APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. DESPACHO Verifica-se que a parte apelante não apresentou o comprovante de pagamento das custas recursais (Sistema PagCustas ou GRU-simples), impedindo a análise da regularidade do preparo. Portanto, comprove a apelante o regular recolhimento das custas ou efetue o recolhimento em dobro, na forma prevista no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora